Tribunal: CARF
Processo: 10925.900868/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MERCADORIAS. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO. COOPERADOS. REVENDA. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de mercadorias de cooperados para revenda, inclusive de cooperativa singular, não implica operação de compra e venda e sim ato cooperativo, que é isento das contribuições para o PIS e Cofins; assim, tal aquisição não gera créditos destas contribuições.
FRETES. TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS. PRODUÇÃO PRÓPRIA. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra, somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das contribuições para o PIS e Cofins, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
FRETES. AQUISIÇÕES. MERCADORIAS/INSUMOS. DESONERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes na aquisição de mercadorias para revenda, bem como na aquisição de insumos empregados na produção dos bens destinados à venda, suportados pelo adquirente, integram, respectivamente, o custo da mercadoria vendida e da matéria-prima; assim, ainda que as aquisições tenham sido desoneradas das contribuições (alíquota zero, isenção ou suspensão), dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
MATERIAL DE EMBALAGEM E ETIQUETAS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridas com material de embalagem e etiquetas enquadram-se como insumos da produção dos bens destinados à venda, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e, portanto, dão direito ao desconto de créditos.
INSUMOS. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO DE COOPERADO. CRÉDITOS. ALÍQUOTA CHEIA. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de mercadorias de insumos cooperados, inclusive de cooperativa singular, não implica operação de compra e sim ato cooperativo, que é isento das contribuições para o PIS e Cofins; assim, tal aquisição não gera créditos destas contribuições.
FRETE. SISTEMA DE PARCERIA (INTEGRAÇÃO) - AVES, SUÍNOS, RAÇOES. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema de parceria (integração) para a produção de aves e suínos utilizados como insumos na produção dos bens destinados à venda dá direito ao desconto de créditos.
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS. DECISÃO RECORRIDA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso voluntário contra decisão de primeira instância favorável ao contribuinte, em relação à reversão da glosa de créditos descontados sobre fretes na transferência de insumos entre os seus estabelecimentos.
FRETE. INSUMOS. AQUISIÇÃO. DESONERAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes tributados pelo PIS e Cofins, vinculados à operação de compra de bens (insumos) tributados à alíquota 0 (zero), isentos ou com suspensão, utilizados na produção dos bens destinados à venda, ainda que desonerados da contribuição, dão direito ao desconto de créditos.
FRETES. BENS. AQUISIÇÃO. COOPERADOS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para o envio/recebimento de bens (mercadorias) de cooperados integram seus custos de venda e/ ou dos insumos; assim, dão direito ao desconto de créditos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
FRETE. AQUISIÇÃO. EMBALAGEM. NÃO ENQUADRADA COMO INSUMO. BENS DE CONSUMO E DE USO COMUM. CRÉDITOS. DESCONTOS IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com fretes na aquisição de embalagens não enquadradas como insumos, assim como a aquisição de bens de uso e de uso comum não dão direito ao desconto de créditos das contribuições.
FRETE. VENDA COM SUSPENSÃO. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com frete na venda dos produtos processados/industrializados dão direito ao desconto de créditos das contribuições, ainda que tenha sido efetuada com suspensão da contribuição.
FRETE. AQUISIÇÃO. LEITE IN NATURA. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O frete na aquisição de leite in natura (insumo), utilizado como matéria-prima na produção dos bens destinados à venda, ainda que desonerada da contribuição, dá direito ao desconto de créditos.
SERVIÇOS. FÁBRICA DE RAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso voluntário contra decisão de primeira instância favorável ao contribuinte, em relação à reversão da glosa de créditos descontados sobre fretes na transferência de insumos entre os seus estabelecimentos.
ROYALTIES. GENÉTICA ANIMAL. PAGAMENTO. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pagamento de royalties, para utilização na produção de animais (aves e suínos) de alto padrão genético, efetuado às pessoas jurídicas detentoras das tecnologias, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, dão direito ao desconto de créditos.
SERVIÇOS/DESPESAS. SAÚDE. DIVERSOS. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com planos de saúde, para os empregados, envolvendo, pagamento a hospitais, clínicas médicas, laboratórios, referentes a exames, consultas médicas, raios-X, ressonância, etc., não dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
FRETES. MERCADORIA. REMESSA. ARMAZENAGEM. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes para remessa de mercadorias para armazenagem em depósitos de terceiros não dão direito ao desconto de créditos das contribuições.
ALOCAÇÃO. VALORES. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. MERCADO INTERNO. GLOSA DE CRÉDITO. REVERSÃO.
A alocação dos créditos presumidos da agroindústria decorrentes de encargos comuns (custos/despesas) deve ser feita de acordo com a vinculação das receitas: mercado interno tributadas; mercado interno não tributadas (alíquota zero, suspensão, isenção e não incidência); e, mercado externo; assim, a glosa de crédito decorrente da alocação somente no mercado interno deve ser revertida.
REDUÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 60% PARA 35%. SUÍNOS. AVES. MILHO. TRIGO. LENHA. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
ESTORNO. CRÉDITO PRESUMIDO. 60% LEI No 12.350/2010. GLOSA. REVERSÃO. POSSIBILIDADE.
Com a vigência da Lei no 12.350/2010, subsiste o direito ao crédito presumido da agroindústria, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, sobre os insumos utilizados na produção dos produtos/mercadorias previstos no referido artigo 8o, excepcionados os produtos/mercadorias elencados no art. 55 da Lei no 12.350/2010; assim, a glosa dos créditos sobre os insumos utilizados nos produtos/mercadorias não elencados no referido artigo 55 deve ser revertida.
CRÉDITO PRESUMIDO DE 30%. ESTORNO. PRODUÇÃO DE RAÇÃO. VENDA COM SUSPENSÃO. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistem provas nos autos de que a Fiscalização glosou créditos descontados de insumos utilizados na produção de ração destinada aos produtores integrados, ou seja, ao sistema de parceria; assim, não há que se falar em reversão de glosa.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 55, LEI No 12.350/2010. OBJETO DE OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO. GLOSA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa do crédito presumido da agroindústria, instituído pelo art. 55 da Lei no 12.350/2010, objeto de pedido de ressarcimento específico, pendente de decisão administrativa; o direito ao desconto será julgado no outro processo, ou seja, no processo em que foi pleiteado.
EXCLUSÃO. SALDO. CRÉDITO PRESUMIDO. MÊS ANTERIOR. CRÉDITO DIFERIDO. VALOR EXCLUÍDO NO MÊS. LIMITAÇÃO. GLOSA DECORRENTE, REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não procede a alegação de que a Fiscalização não aplicou corretamente a legislação que trata da limitação do crédito presumido da agroindústria para as sociedades cooperativa de produção agroindustrial.
INSUMOS IMPORTADOS. PEÇAS. REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a aquisição de peças e equipamentos utilizados na reposição e manutenção das máquinas e equipamentos empregados na produção dos bens destinados à venda enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre tais custos/despesas.
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE RATEIO INFORMADO NO DACON RETIFICADOR. NÃO CONHECIMENTO.
Não compete às Turmas Julgadoras do CARF apreciar retificação de Dacon visando a inclusão e/ ou exclusão de custos específicos das bases de cálculo das contribuições, por parte das sociedades cooperativas de produção agroindustrial, bem como para inclusão de receitas decorrentes de operações com cooperados e muito menos do índice de rateio.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO. VEDAÇÃO.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900868/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.364 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MERCADORIAS. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO. COOPERADOS. REVENDA.
CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de mercadorias de cooperados para revenda, inclusive de
cooperativa singular, não implica operação de compra e venda e sim ato
cooperativo, que é isento das contribuições para o PIS e Cofins; assim, tal
aquisição não gera créditos destas contribuições.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS.
PRODUÇÃO
PRÓPRIA. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer
Cosit no 5, de 2018, em regra, somente podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos das contribuições para o PIS e Cofins, bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de
prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
FRETES. AQUISIÇÕES. MERCADORIAS/INSUMOS. DESONERAÇÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes na aquisição de mercadorias para revenda, bem
como na aquisição de insumos empregados na produção dos bens destinados à
venda, suportados pelo adquirente, integram, respectivamente, o custo da
mercadoria vendida e da matéria-prima; assim, ainda que as aquisições tenham
sido desoneradas das contribuições (alíquota zero, isenção ou suspensão), dão
direito ao desconto de créditos da contribuição.
MATERIAL DE EMBALAGEM E ETIQUETAS. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridas com material de embalagem e etiquetas
enquadram-se como insumos da produção dos bens destinados à venda, nos
termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e,
portanto, dão direito ao desconto de créditos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900868/2017-90
Fl. 8739
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

INSUMOS. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO DE COOPERADO. CRÉDITOS.
ALÍQUOTA CHEIA. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de mercadorias de insumos cooperados, inclusive de
cooperativa singular, não implica operação de compra e sim ato cooperativo,
que é isento das contribuições para o PIS e Cofins; assim, tal aquisição não
gera créditos destas contribuições.
FRETE. SISTEMA DE PARCERIA (INTEGRAÇÃO) - AVES, SUÍNOS,
RAÇOES. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema de parceria (integração) para a
produção de aves e suínos utilizados como insumos na produção dos bens
destinados à venda dá direito ao desconto de créditos.
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS. DECISÃO RECORRIDA
FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso voluntário contra decisão de primeira instância favorável ao
contribuinte, em relação à reversão da glosa de créditos descontados sobre
fretes na transferência de insumos entre os seus estabelecimentos.
FRETE.
INSUMOS.
AQUISIÇÃO.
DESONERAÇÃO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes tributados pelo PIS e Cofins, vinculados à
operação de compra de bens (insumos) tributados à alíquota 0 (zero), isentos
ou com suspensão, utilizados na produção dos bens destinados à venda, ainda
que desonerados da contribuição, dão direito ao desconto de créditos.
FRETES. BENS. AQUISIÇÃO. COOPERADOS. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para o envio/recebimento de bens
(mercadorias) de cooperados integram seus custos de venda e/ ou dos insumos;
assim, dão direito ao desconto de créditos, nos termos do inciso II do art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
FRETE. AQUISIÇÃO. EMBALAGEM. NÃO ENQUADRADA COMO
INSUMO. BENS DE CONSUMO E DE USO COMUM. CRÉDITOS.
DESCONTOS IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com fretes na aquisição de embalagens não enquadradas como
insumos, assim como a aquisição de bens de uso e de uso comum não dão
direito ao desconto de créditos das contribuições.
FRETE.
VENDA
COM
SUSPENSÃO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas com frete na venda dos produtos processados/industrializados dão
direito ao desconto de créditos das contribuições, ainda que tenha sido efetuada
com suspensão da contribuição.
FRETE. AQUISIÇÃO. LEITE IN NATURA. CRÉDITOS. DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 8740
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

O frete na aquisição de leite in natura (insumo), utilizado como matéria-prima
na produção dos bens destinados à venda, ainda que desonerada da
contribuição, dá direito ao desconto de créditos.
SERVIÇOS.
FÁBRICA
DE
RAÇÃO.
DECISÃO
RECORRIDA
FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso voluntário contra decisão de primeira instância favorável ao
contribuinte, em relação à reversão da glosa de créditos descontados sobre
fretes na transferência de insumos entre os seus estabelecimentos.
ROYALTIES.
GENÉTICA
ANIMAL.
PAGAMENTO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pagamento de royalties, para utilização na
produção de animais (aves e suínos) de alto padrão genético, efetuado às
pessoas jurídicas detentoras das tecnologias, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, dão direito ao desconto
de créditos.
SERVIÇOS/DESPESAS. SAÚDE. DIVERSOS. CRÉDITOS. DESCONTO.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com planos de saúde, para os empregados, envolvendo,
pagamento a hospitais, clínicas médicas, laboratórios, referentes a exames,
consultas médicas, raios-X, ressonância, etc., não dão direito ao desconto de
créditos da contribuição.
FRETES. MERCADORIA. REMESSA. ARMAZENAGEM. CRÉDITOS.
DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes para remessa de mercadorias para
armazenagem em depósitos de terceiros não dão direito ao desconto de créditos
das contribuições.
ALOCAÇÃO. VALORES. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
MERCADO INTERNO. GLOSA DE CRÉDITO. REVERSÃO.
A alocação dos créditos presumidos da agroindústria decorrentes de encargos
comuns (custos/despesas) deve ser feita de acordo com a vinculação das
receitas: mercado interno tributadas; mercado interno não tributadas (alíquota
zero, suspensão, isenção e não incidência); e, mercado externo; assim, a glosa
de crédito decorrente da alocação somente no mercado interno deve ser
revertida.
REDUÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 60% PARA 35%.
SUÍNOS. AVES. MILHO. TRIGO. LENHA. CRÉDITOS. GLOSA.
REVERSÃO. POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou
Fl. 8741
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do
insumo que aplicou para obtê-lo.
ESTORNO. CRÉDITO PRESUMIDO. 60% LEI No 12.350/2010. GLOSA.
REVERSÃO. POSSIBILIDADE.
Com a vigência da Lei no 12.350/2010, subsiste o direito ao crédito presumido
da agroindústria, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, sobre os insumos
utilizados na produção dos produtos/mercadorias previstos no referido artigo
8o, excepcionados os produtos/mercadorias elencados no art. 55 da Lei no
12.350/2010; assim, a glosa dos créditos sobre os insumos utilizados nos
produtos/mercadorias não elencados no referido artigo 55 deve ser revertida.
CRÉDITO PRESUMIDO DE 30%. ESTORNO. PRODUÇÃO DE RAÇÃO.
VENDA
COM
SUSPENSÃO.
CRÉDITOS.
GLOSA.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexistem provas nos autos de que a Fiscalização glosou créditos descontados
de insumos utilizados na produção de ração destinada aos produtores
integrados, ou seja, ao sistema de parceria; assim, não há que se falar em
reversão de glosa.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 55, LEI No 12.350/2010. OBJETO DE
OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO. GLOSA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa do crédito presumido da agroindústria, instituído pelo art.
55 da Lei no 12.350/2010, objeto de pedido de ressarcimento específico,
pendente de decisão administrativa; o direito ao desconto será julgado no outro
processo, ou seja, no processo em que foi pleiteado.
EXCLUSÃO. SALDO. CRÉDITO PRESUMIDO. MÊS ANTERIOR.
CRÉDITO DIFERIDO. VALOR EXCLUÍDO NO MÊS. LIMITAÇÃO.
GLOSA DECORRENTE, REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não procede a alegação de que a Fiscalização não aplicou corretamente a
legislação que trata da limitação do crédito presumido da agroindústria para as
sociedades cooperativa de produção agroindustrial.
INSUMOS
IMPORTADOS.
PEÇAS.
REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a aquisição de peças e equipamentos utilizados na
reposição e manutenção das máquinas e equipamentos empregados na
produção dos bens destinados à venda enquadram-se na definição de insumos
dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte
descontar créditos sobre tais custos/despesas.
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE RATEIO INFORMADO NO DACON
RETIFICADOR. NÃO CONHECIMENTO.
Não compete às Turmas Julgadoras do CARF apreciar retificação de Dacon
visando a inclusão e/ ou exclusão de custos específicos das bases de cálculo
Fl. 8742
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

das contribuições, por parte das sociedades cooperativas de produção
agroindustrial, bem como para inclusão de receitas decorrentes de operações
com cooperados e muito menos do índice de rateio.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. AÇÃO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO. VEDAÇÃO.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário do contribuinte quanto: 1) aos fretes na transferência de insumos de produção;
2) aos serviços na fábrica de ração; 3) da necessária observância da aplicação do índice de rateio
do Dacon retificador; e, 4) à atualização do ressarcimento pleiteado/deferido pela Taxa Selic; e,
na parte conhecida: A) por unanimidade de voto, negar provimento, para manter a glosa dos
créditos descontados sobre e/ou decorrentes de: 1) mercadorias adquiridas de cooperados para
revenda; 2) aquisições de cooperados pessoas jurídicas (cooperativas singulares); 3) aquisições
de produtos com a suspensão prevista na Lei no 12.350/2010; 4) fretes sobre aquisição de
embalagens, bens não enquadrados como insumo e bens de uso e comum; 5) serviços de saúde;
6) crédito presumido de 30,0% - estorno de crédito em relação à produção da ração vendida com
suspensão; 7) glosa do crédito presumido previsto no art. 55 da Lei no 12.350/2010; 8) exclusão
do saldo do crédito presumido do mês anterior sob o rótulo de “crédito diferido – valor excluído
mês”; B) por unanimidade de votos, dar parcial provimento para reverter a glosa dos créditos
descontados sobre e/ou decorrentes de: 1) fretes nas aquisições de bens (insumos/mercadorias)
não sujeitos ao pagamento das contribuições (alíquota zero, isenção, suspensão); 2) bens não
compreendidos no período de apuração do pedido de ressarcimento; 3) material de embalagem e
etiquetas; 4) fretes do sistema de parceria (integração) – aves, suínos e rações (insumos); 5)
fretes nas aquisições de cooperados; 6) fretes nas vendas de bens (mercadorias) com suspensão
da contribuição; 7) fretes na aquisição de leite in natura (insumo); 8) custos/despesas incorridos
com royalties referente à genética aplicada na suinocultura e avicultura; 9) bens e serviços
utilizados como insumos não compreendidos no período de apuração do pedido de
ressarcimento; 10) fretes nas operações com cooperados (fornecimento/recebimento de bens –
mercadorias e insumos); 11) fretes não compreendidos no período de apuração do pedido de
ressarcimento; 12) alocação dos valores dos créditos presumidos integralmente para o mercado
interno tributado; 13) redução do crédito presumido de 60,0% para 35,0% sobre suínos. aves,
milho, trigo e lenha (insumos); 14) estorno do valor apropriado como crédito presumido de
60,0% em virtude do disposto no art. 57 da Lei no 12.350/2010, excepcionados os insumos
utilizados na produção dos bens elencados do art. 55 desta mesma lei; e, 15) insumos importados
(peças de reposição e manutenção das máquinas e equipamentos utilizados no processo de
produção dos bens destinados à venda; e, C) por voto de qualidade, negar provimento, para
manter a glosa dos créditos descontados sobre os fretes incorridos: 1) nas transferências de
produtos acabados entre estabelecimentos; 2) nas transferências de mercadorias entre unidades;
3) nas remessas de mercadorias para armazenagem (entre armazéns e depósitos de terceiros).
Fl. 8743
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo, Juciléia de
Souza Lima e Semíramis de Oliveira Duro, que davam provimento ao recurso voluntário neste
tópico. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-012.361, de 21 de março de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10925.900863/2017-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) transmitido pelo
contribuinte.
Intimado do despacho decisório, inconformada com o deferimento parcial de seu
pedido, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a sua reforma para
que seja revertida a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização e deferido, na íntegra, o
ressarcimento pleiteado, atualizado pela taxa Selic, desde a data do protocolo do pedido,
alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
Primeiramente, faz um resumo dos fatos e das glosas realizadas. Após, contesta, em
longo e detalhado recurso, as glosas realizadas pela autoridade a quo, com base em
fundamentos que serão analisados ao longo deste voto. Anexa aos autos diversos
relatórios e documentos fiscais com vistas a demonstrar os créditos da não
cumulatividade que entende possuir. Requer, ao fim, o recálculo dos índices utilizados
no rateio proporcional e pede a atualização dos créditos deferidos pela taxa Selic.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, nos termos do Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.o 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos
Fl. 8744
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.o 5/2018,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério
da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
COOPERATIVAS. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA.
As cooperativas somente podem descontar créditos calculados em relação a bens para
revenda adquiridos de não associados.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens, se esses
forem adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, se forem incorporadas ao ativo
imobilizado e se estiverem associadas ao processo produtivo de bens destinados à
venda.
CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS.
Os créditos decorrentes de custos de edificações e benfeitorias em imóveis nas
atividades da empresa devem ser calculados sobre os encargos de depreciação e
amortização incorridos no mês.
FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS SEM INCIDÊNCIA. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes nas aquisições de produtos sem incidência do PIS/Pasep e da
Cofins não geram direito ao crédito no regime não cumulativo, uma vez que não
havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição dos produtos
transportados, também não o haverá para o gasto com o transporte.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos acabados entre os
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito ao crédito no regime não
cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos em elaboração da mesma
pessoa jurídica, por serem enquadrados como insumos, geram direito ao crédito no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
FRETE NA AQUISIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Cabe direito ao crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições sujeitas ao crédito
presumido, no mesmo percentual previsto para o crédito na respectiva aquisição.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO OU
ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
A regra geral esculpida no art. 17 da Lei n.o 11.033/2004 autoriza que os créditos
devidamente apurados sejam mantidos, mesmo após a venda com suspensão, isenção ou
alíquota 0 (zero).
Fl. 8745
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. COMPENSAÇÃO E
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei n.o 10.925, de 23 de julho de
2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor do PIS/Pasep e da Cofins
apurados no regime de apuração não cumulativa.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins das agroindústrias,
prevista no § 3o do art. 8o da Lei n.o 10.925, de 2004, é determinado em função dos
insumos adquiridos e não dos produtos fabricados.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. FÁBRICA DE RAÇÃO. LEI N.o 12.350/2010.
A apropriação dos créditos presumidos de que trata o art. 55 da Lei n.o 12.350/2010 é
vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de venda de rações com suspensão
das contribuições.
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE RATEIO.
Não se confundindo com não incidência, isenção, suspensão ou alíquota zero, as
receitas cuja exclusão da base de cálculo as cooperativas têm direito devem ser
consideradas como receitas tributadas no cálculo do percentual de rateio para fins de
segregação entre os créditos aproveitáveis por ressarcimento/compensação e os que
somente podem ser descontados da contribuição apurada.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma, na parte que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, e,
consequentemente, o deferimento integral do ressarcimento pleiteado, acrescido da taxa Selic,
desde a data do protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do art.
67 do Anexo II do RICARF.
Nesta fase recursal, recorrente impugnou várias matérias, desde a glosa de
créditos básicos e presumidos ao rateio e alocação de créditos.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos
geradores dos PER em discussão, assim dispunham, quanto ao desconto de
créditos dessas contribuições e seus aproveitamentos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
Fl. 8746
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008).
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante
ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos
veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados
nos incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte
de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos
custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa
jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Fl. 8747
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente
por todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela
Secretaria da Receita Federal.
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante
ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos
veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei
sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no
mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados
nos incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte
de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos
custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
Fl. 8748
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa
jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente
por todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela
Secretaria da Receita Federal.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de
que trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta
Lei;
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei;
(...).
Posteriormente, foram editadas as leis que instituíram o crédito presumido do
PIS e da Cofins para a agroindústria, assim dispondo:
-Lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM);
I - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.
Fl. 8749
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período
de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País,
observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para os produtos de origem animal classificados nos
Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18;
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os demais produtos.
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, para o leite in natura, adquirido por
pessoa jurídica, inclusive cooperativa, regularmente habilitada, provisória
ou definitivamente, perante o Poder Executivo na forma do art. 9o -A;
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, para o leite in natura, adquirido por
pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não habilitada perante o Poder
Executivo na forma do art. 9o-A. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
(Vigência :1/10/2015)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão
às pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o
deste artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a
ser fixado, por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito
na alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos
utilizados nos produtos ali referidos.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo.
(...).
-Lei no 12.058/2009:
Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.01,
02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.80.00,
Fl. 8750
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, destinadas a
exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens classificados nas posições 01.02 e 01.04 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período
de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País,
observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das
alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
(...)
§ 5o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado
para desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a
recolher, decorrente das demais operações no mercado interno.
§ 6o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não
conseguir utilizar o crédito na forma prevista no § 5o deste artigo poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à
matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
(...)
§ 7o O disposto no § 6o aplica-se somente à parcela dos créditos
presumidos determinada com base no resultado da aplicação sobre o valor
da aquisição de bens classificados nas posições 01.02 (bovinos) e 01.04
(ovinos/caprinos) da NCM da relação percentual existente entre a receita
de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se também no caso de vendas a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art.
8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens
classificados nos códigos 01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de publicação desta Lei,
poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à
matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos
presumidos de que trata o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
Fl. 8751
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a
2007, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta
Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no
período compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta
Lei, a partir de 1ode janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 37. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação
desta Lei, não mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, às mercadorias ou produtos classificados nas
posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e
15.02.00.1 da NCM.
- Lei no 12.350/2010:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a exportação,
poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas
em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os
dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da
NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física;
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de
animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no
código 2309.90 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também
às aquisições de pessoa jurídica.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período
de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País,
observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem os incisos I e II do caput e o
§ 1o deste artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de percentual correspondente a 30% (trinta por
cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 4o O montante do crédito a que se referem o inciso III do caput e o § 1o
deste artigo será determinado mediante aplicação sobre o valor das
mencionadas aquisições de percentual correspondente a 30% (trinta por
cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Fl. 8752
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

(...)
§ 6o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado
para desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a
recolher, decorrente das demais operações no mercado interno.
§ 7o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não
conseguir utilizar o crédito na forma prevista no § 6o deste artigo poderá:
I – efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica
aplicável à matéria;
II – solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
(...)
Os dispositivos legais citados e transcritos elencam os custos/despesas que dão
direito a descontar créditos das contribuições, estabelecem o sistema de cálculo,
sua utilização e o aproveitamento do saldo credor trimestral.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo,
quais os custos/despesas que devem ser considerados insumos, nos termos do
inc. II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citado e transcrito
anteriormente.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
impossibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte".
No presente caso, o contribuinte é uma sociedade cooperativa central que tem
como atividades econômicas, dentre outras: a) A industrialização de produtos
alimentares derivados do abate de suínos e aves, inclusive os subprodutos; b) A
industrialização de produtos alimentares derivados de frutas, hortaliças e
leguminosas, inclusive os subprodutos; c) A industrialização de produtos
derivados de leite, inclusive os subprodutos; d) A industrialização de produtos
derivados de bovinos e/ou peixes, inclusive os subprodutos; e) A
industrialização de produtos derivados de soja, inclusive os subprodutos; f) A
fabricação de massas alimentícias, produtos de panificação, doces e gelatinas.
g) A fabricação de rações, concentrados e demais insumos para alimentação
animal; h) A exploração agropecuária de suínos e pintos de um dia; e, a
comercialização no atacado e no varejo dos produtos fabricados por ela.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e
nas atividades econômicas desenvolvidas pela recorrente, passemos à análise
das matérias impugnadas nesta fase recursal.
II.1 – Bens para revenda:
II.1.1) Mercadorias adquiridas de cooperados
Os atos cooperativos, ou seja, aqueles praticados entre as cooperativas e seus
associados/cooperados, pessoas físicas e/ ou jurídicas, não constituem operação
de mercado e, consequentemente, não implicam contrato de compra e venda de
produtos, conforme art. 79 da Lei no 5.764/71.
Fl. 8753
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

No julgamento do REsp no 1.141.667, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105/2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não
incide PIS e Cofins sobre os denominados “atos cooperativos típicos”, nos
termos do art. 79 da Lei 5.764/71.
Especificamente, em relação às sociedades cooperativas de produção
agropecuária e industrial, a IN RFB no 635/2006, art. 23, incisos I e II,
reconheceu o direito de estas sociedades excluírem da base de cálculo do PIS e
da Cofins, inclusive sob o regime não cumulativo, os valores repassados aos
associados, decorrentes da comercialização dos produtos entregues à
cooperativa. Essa exclusão foi mantida nas demais IN, conforme consta do art.
292 da IN RFB No 1.911/2019, literalmente:
Art. 292. Sem prejuízo das exclusões aplicáveis a qualquer pessoa jurídica, de
que tratam os arts. 27 e 28, bem como da especificada para as sociedades
cooperativas no art. 291, as sociedades cooperativas de produção agropecuária
poderão excluir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(Lei no 5.764, de 1971, art. 79, parágrafo único; Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, art. 15; Lei no 10.676, de 2003, art. 1o, caput e § 1o; e Lei no 10.684, de
2003, art. 17):
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
(...).
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV
-
as
receitas
decorrentes
do
beneficiamento,
armazenamento
e
industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos;
(...)
VII - os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
comercialização pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária.
§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário de que trata o inciso
VII do caput os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra,
encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na
produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de
parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de
comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado.
Por sua vez, o § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, veda expressamente o desconto de créditos
sobre aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 23 da IN RFB no 635/2006,
atual art. 292 da IN RFB no 1.911/2019, as Turmas de Julgamento do CARF
não têm competência para se manifestar sobre tal alegação. Aliás, trata-se de
matéria sumulada nos termos da Súmula CARF no 2 que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Fl. 8754
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

Dessa forma, a glosa de créditos descontados sobre aquisições de cooperados,
inclusive de cooperativas filiadas, deve ser mantida.
II.1.2) Fretes relativos à transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos e fretes nas aquisições de produtos (mercadorias) não sujeitos
ao pagamento das contribuições
Quanto aos fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos,
a Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos
da Cofins não cumulativa, calculados sobre despesas com armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor. Este direito foi estendido para PIS, conforme
disposto no art. 15, inciso IX, dessa mesma lei.
Segundo o inciso IX do art. 3o daquela lei, as despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos
para revenda ou produzidos pelo sujeito passivo, quando o ônus for suportado
pelo produtor/vendedor. Trata-se de hipótese restrita.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos não dá direito a descontar créditos, pelos seguintes motivos:
por não se enquadrar no disposto no inciso II do artigo 3° da Lei n°
10.833/2003; por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que se trata de
produtos acabados; e, ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do
mesmo artigo, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos
sobre gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o
Parecer Cosit no 05 de 2018, esses gastos não podem ser considerados insumos.
Nesse sentido, cabe referir os parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para o para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras (Grifei).
Esse também é o entendimento do STJ no julgamento do AgRg no REsp
1.386.141/AL e no AgInt no AgInt bi REsp no 1.763.878/RS, Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 1o/03/2019.
Dessa forma, como tais despesas não foram incorridas com fretes nas operações
de venda, a glosa dos créditos deve ser mantida.
Já em relação aos fretes nas aquisições de produtos (mercadorias) para revenda
não sujeitos ao pagamento das contribuições, assiste razão à recorrente.
A Fiscalização glosou os créditos descontados sobre os custos com fretes nas
aquisições de mercadorias para revenda sob o fundamento de que tais custos
Fl. 8755
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

não dão direito ao desconto de créditos pelo fato de as mercadorias adquiridas
não terem sido oneradas pelas contribuições.
O desconto de créditos das contribuições sobre os custos de mercadorias
adquiridas para revenda está previsto no inciso I do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
O frete na compra de mercadorias para revenda, suportado pelo comprador,
integra o custo da mercadoria vendida (CMV). O fato de a mercadoria adquirida
não ter sofrida a tributação das contribuições para o PIS e Cofins, não impede o
creditamento, uma vez o custo com o frete foi tributado.
No presente caso, os fretes foram contratados com pessoas jurídicas e tributados
pela contribuição para o PIS e para a Cofins; assim, a recorrente faz jus ao
desconto dos créditos calculados sobre tais custos.
Portanto, a glosa dos créditos descontados sobre os custos com fretes incorridos
na compra de mercadorias para revenda, ainda que desoneradas da contribuição,
deve ser revertida.
II.1.3) Bens não compreendidos no período, objeto do PER em discussão
A Fiscalização glosou crédito descontado sobre a aquisição do bem
representado pela Nota Fiscal no 51256.
A recorrente defende a reversão da glosa do crédito descontado sobre a Nota
Fiscal no 51256, no valor de R$7.874,40 (BC), emitida em 28/09/2012, sob o
argumento de que, a entrada ocorreu em 17/10/2012, quando, de fato, o crédito
foi aproveitado.
Do exame dos dados lançados na planilha “Relação de Glosas de Bens Não
Compreendidos no Período de Apuração do Presente Pedido de Ressarcimento
– Linha 1 –Aquisição de Bens para Revenda”, consta que a referida nota fiscal
foi emitida em 28/09/2012 e a entrada da mercadoria ocorreu em 17/10/2012.
Assim, levando em conta que o crédito descontado naquela nota fiscal não
consta do valor do PER em discussão, a glosa deve ser revertida.
II.2. Aquisição de bens e serviços utilizados como insumos
II.2.1.a) Material de embalagem e etiquetas
Segundo o Despacho no 1404/2017 – Saort/DRF/JOA, os custos/despesas com
material de embalagem e etiquetas cujos créditos foram glosados se referem aos
seguinte produtos/mercadorias: filme stretch, fita cs 512 preta, película massa,
tinta ink, tinta para carimbo, ad. jet-melt 3738Q, adesivo hot melt granulado
para caixa de papelão ondulado, cola adesiva p/caixa de leite, fluido diluente
p/tinta ink jet, fita adesiva transp. 50 x 100, fita ades.bca.st-101, fita adesiva
transparente s/impressão, fita de arquear, big bag de rafia, pallet one-way, folha
miolo bolha ondulado p/forração de caixas, cx. pap. tampa, cx. pap., cx. pap.
fundo, cx. pap. ondulado, fundo pap., canton. pap., chapa papelão, bobina de
polietileno p/cobertura de paletes, bobina pead lisa, sc pol. transp., saco papel
kraft, leite em pó 25kg, entre outros.
Levando-se em conta a documentação carreada aos autos, notas fiscais e laudo
técnico, concluímos que os custos/despesas incorridos com esses materiais de
embalagens são essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica da
recorrente.
Fl. 8756
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

Assim, enquadram-se no conceito de insumos, nos termos do inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como no conceito dado pelo STJ
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre esse item deve ser
revertida.
II.2.2) Outras aquisições
a) Aquisições de cooperados pessoas jurídicas (cooperativas singular)
A recorrente alega que a glosa dos créditos sobre aquisições de cooperativas
filiadas é ilegal, conforme demonstrado no tópico II.1.1, do Recurso Voluntário
e por se tratar da mesma matéria, para evitar repetição, apresenta os mesmos
argumentos em defesa do direito de descontar créditos sobre tais operações.
Naquele tópico, defendeu o direito de descontar créditos sobre as aquisições das
cooperativas filiadas nos termos do inciso II do art. 3o da Lei nos 10.637/2003 e
10.833/2003.
Ao contrário do seu entendimento, embora as aquisições sejam das mesmas
pessoas jurídicas, aquisição (recepção) de cooperativas filiadas, trata-se de
operações de naturezas diferentes, cujo direito ao desconto de créditos das
contribuições, embora previsto no mesmo art. 3o, estão em incisos diferentes; O
inciso I aplica-se a operações comerciais, ou seja, aquisições de bens para
revenda; já o inciso II aplica-se a operações industriais e de prestação de
serviços.
O tópico II.1.1, tratou exclusivamente de aquisição para revenda, sendo que a
glosa foi mantida porque, ao contrário do entendimento da recorrente, nas
operações de revenda, apenas as aquisições tributadas dão direito ao desconto
de créditos.
Nas aquisições de bens e serviços utilizados como insumos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, se tributadas, o direito ao
crédito está previsto no inciso II do art. 3o, casso contrário, não há direito ao
desconto.
Contudo, posteriormente, a Lei no 10.925/2005, art. 8, instituiu o crédito
presumido da agroindústria, a título de PIS e Cofins, “para as pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse
capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a
07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana
ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física”.
A recorrente defende o desconto dos créditos determinados às alíquotas cheias
(1,65% e 7,60%), sobre as aquisições (recebimentos) das cooperativas filiadas,
nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 8757
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

Segundo o inciso II do art. 3o dessas leis, a recorrente não tem direito ao
desconto de créditos sobre as aquisições das cooperativas filiadas por se tratar
de operações desoneradas das contribuições. Mas, segundo o art. 8o, §§ e
incisos, da Lei no 10.925/2004, citados e transcritos anteriormente, se atendidos
os requisitos estabelecidos neste artigo, faz jus ao desconto de créditos
presumidos da agroindústria sobre tais operações.
No presente caso, além de a recorrente ter pleiteado o desconto de créditos às
alíquotas cheias, não apresentou demonstrativo do valor dos créditos
presumidos determinados sobre as aquisições de cooperativas filiadas,
acompanhado das respectivas memórias de cálculo, notas fiscais, livros fiscais,
Razão e outros que achava necessário para provar o valor do ressarcimento de
tais créditos.
Assim, mantém-se a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização.
b) Aquisições de produtos vendidos com a suspensão prevista na Lei no
12.350/2010.
A recorrente reclama créditos descontados sobre aquisições de insumos
utilizados na fabricação de ração destinada à alimentação animal (suínos e
aves), vendida com suspensão das contribuições.
De fato, trata-se de custos/despesas, no valor de R$13.253.679,67, cujos
créditos descontados sobre esse valor, teve sua glosa mantida pela DRJ.
No Recurso Voluntário, a recorrente alegou expressamente que a DRJ
concordou integralmente com os argumentos expendidos na manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito de ela descontar créditos sobre os
insumos utilizados na fabricação de ração, adquiridos com a suspensão das
contribuições. Contudo, por equívoco deixou de reverter a glosa sobre o custo
no valor de R$13.253.679,67.
Ao contrário do seu entendimento, a DRJ não concordou com a tese esposada
por ela. A negativa de reverter a glosa dos créditos descontados sobre as
aquisições de insumos, no valor de R$13.253.679,67, vinculados à produção de
ração, teve como o fundamento a suspensão das contribuições na aquisição dos
insumos.
Segundo o § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, a aquisição de insumos desonerados das
contribuições (desonerada do pagamento das contribuições) não dá direito ao
desconto de créditos.
Conforme consta da decisão recorrida, se atendidos os requisitos para o
benefício do crédito presumido da agroindústria, a recorrente poderia ter
apurado tal crédito e o descontado do valor das contribuições devidas, nos
termos da legislação vigente.
A recorrente alega que a amostragem de notas fiscais constante do Anexo I,
comprovaria que os insumos teriam sido tributados pelas contribuições às
alíquotas cheias.
No entanto, do exame daquele anexo, verificamos que nenhuma nota fiscal de
aquisição foi anexada a ele. De fato, contém apenas informações sobre notas
fiscais. Além disto, do exame das informações constantes dele, verificamos que,
em parte delas, o produto adquirido não foi identificado; na parte em que foram
identificados, os produtos não são insumos da produção de ração, dentre eles,
Fl. 8758
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

constam a aquisição de elementos de filtros de ar, papelão ondulado, adesivo e
junta de motor a diesel, etiquetas adesivas, etc., e, em outra parte, os bens
identificados (farinha de carne e osso, farelo de trigo, farelo de soja, óleo
degomado de soja, etc.) são comercializados com suspensão das contribuições,
conforme art. 54, inciso I, da Lei no 12.350/2010, o que geraria crédito
presumido e não créditos básicos. Também, no Recurso Voluntário, a recorrente
não apresentou demonstrativo de apuração dos créditos reclamados naquele
valor e respectivas memórias de cálculo.
A apresentação das notas fiscais e o demonstrativo de apuração dos créditos
reclamados são imprescindíveis para a análise do direito da recorrente e da
comprovação da certeza e liquidez do valor reclamado.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas, no
valor de R$13.253.679,67 (base de cálculo), deve ser mantida.
c) Fretes entre estabelecimentos
c.1) Fretes do sistema de parceria (integração) – aves, suínos e raçoes (insumos)
No sistema integrado de produção de animais para abate e processamento/
industrialização, a indústria frigorifica fornece os animais para os produtores
rurais fazerem a criação/terminação. Todos os custos de produção dos animais,
tais como dos animais para terminação, da ração e dos medicamentos
veterinários, do transporte de entrega dos animais e das coletas para o abate são
bancados pela indústria frigorífica, Os produtores rurais são responsáveis
apenas pelos serviços de criação pelos quais são remunerados.
No presente caso, a recorrente, fornece os pintinhos e leitões para a criação e
engorda dos frangos e suínos pelos seus cooperados (pessoas físicas/jurídicas),
arcando com os custos de transporte para entrega dos animais aos produtores, da
ração para os animais e demais insumos, bem como de suas coletas para o abate.
As aves e suínos constituem a matéria-prima básica da produção dos bens
destinados à venda, produzidos pela recorrente. Os custos com fretes incorridos
com o sistema integrado compõem o custo da matéria-prima.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre os fretes do sistema de parceria
(integração) deve ser revertida.
c.2) Fretes na transferência de insumos de produção
A recorrente alegou no Recurso Voluntário que:
Quanto a esses fretes a DRJ/CTA reconheceu que há o direito de crédito de
PIS/Pasep de Cofins sobre os mesmos.
No entanto, a despeito de ter reconhecido o crédito sobre a totalidade dos fretes
vinculados a transferência de insumos de produção, ao fazer o cálculo do valor
da glosa revertido, evidenciou uma base de créditos de apenas R$ 1.630.095,77,
conforme se verifica no demonstrativo transcrito às fls. 10.891 dos autos.
Ora, se a decisão a quo já reconheceu o direito de a recorrente descontar
créditos das contribuições sobre fretes na transferência de insumos entre seus
estabelecimentos, não há litígio, quanto a essa matéria, a ser decidido nesta fase
recursal.
Não cabe Recurso Voluntário contra decisão de Primeira Instância sobre
matéria impugnada na manifestação de inconformidade e decidida
favoravelmente ao contribuinte. O recurso voluntário somente é cabível sobre
Fl. 8759
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

matérias cuja decisão a quo foi desfavorável. Se a decisão de primeira instância
lhe foi favorável, não há litígio a ser decidido em segunda instância.
O Decreto no 70.235/72, assim dispõe quanto à equívocos nas decisões:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo. (destaque não original)
Por sua vez a Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplinava a
constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ), vigente na data em que o contribuinte foi
intimado do acórdão recorrido, assim dispunha:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do
sujeito passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
e a erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por
despacho irrecorrível do Presidente da Turma, quando não demonstrar, com
precisão, a inexatidão ou o erro.
Já a Portaria ME no 340, de 08/10/2020, vigente e que revogou aquela, assim
dispõe:
Art. 39. Será proferido novo acórdão para a correção de inexatidões materiais
devido a lapso manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes no acórdão,
mediante requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do
sujeito passivo.
§ 1o O requerimento de que trata o caput será rejeitado, por despacho irrecorrível
do Presidente da Turma, caso não seja demonstrado, com precisão, a inexatidão
ou o erro.
§ 2o Caso o Presidente da Turma entenda necessário, preliminarmente, será
ouvido o julgador relator ou, na impossibilidade deste, outro julgador designado.
Assim, caberia ao contribuinte ter apresentado requerimento ao Presidente da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/CTA, solicitando a correção do valor da glosa
revertida por ela.
Assim, não conheceu dessa matéria.
c.3) Fretes entre estabelecimentos para a transferência de produtos acabados
A Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos
da Cofins não cumulativa, calculados sobre despesas com armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor. Este direito foi estendido para PIS, conforme
disposto no art. 15, inciso IX, dessa mesma lei.
Segundo o inciso IX do art. 3o daquela lei, as despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos
para revenda ou produzidos pelo sujeito passivo, quando o ônus for suportado
pelo produtor/vendedor. Trata-se de hipótese restrita.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos não dá direito a descontar créditos, pelos seguintes motivos:
por não se enquadrar no disposto no inciso II do artigo 3° da Lei n°
10.833/2003; por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que se trata de
produtos acabados; e, ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do
mesmo artigo, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Fl. 8760
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos
sobre gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o
Parecer Cosit no 05 de 2018, esses gastos não podem ser considerados insumos.
Nesse sentido, cabe referir os parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para o para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras (Grifei).
Esse também é o entendimento do STJ no julgamento do AgRg no REsp
1.386.141/AL e no AgInt no AgInt bi REsp no 1.763.878/RS, Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 1o/03/2019.
Dessa forma, como tais despesas não foram incorridas com fretes nas operações
de venda, a glosa dos créditos deve ser mantida.
d) Fretes na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições,
como à alíquota zero, isenção e suspensão; na aquisição de cooperado; e, sobre
bens que não se enquadram como insumo:
d.1) Fretes na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições,
como à alíquota zero, isenção e suspensão
O desconto de créditos das contribuições sobre os custos de insumos utilizados
na produção dos bens destinados à venda está previsto no inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Os fretes incorridos na operação de compra de insumos, suportados pelo
adquirente, integram o custo da matéria-prima adquirida. Assim, a parte da
matéria-prima onerada pelas contribuições dá direito ao desconto de créditos.
No presente caso, os fretes foram contratados com pessoas jurídicas e tributados
pela contribuição para o PIS e para a Cofins.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre custos dos fretes incorridos com a
aquisição de insumos, ainda que desonerados das contribuições, deve ser
revertida.
d.2) Fretes sobre aquisições de cooperados
Neste item, defendeu o direito de descontar créditos sobre fretes incorridos com
na aquisição de bens de cooperados, sob o mesmo fundamento do item anterior
(d.1).
Assim, com o mesmo fundamento do item imediatamente anterior (6.6), a glosa
dos créditos sobre tais fretes deve ser revertida.
d.3) Fretes sobre aquisição de embalagens, bens não enquadrados como insumo
e bens de uso comum
Fl. 8761
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

Segundo o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, citados e
transcritos anteriormente, apenas os bens e serviços utilizados como insumos na
produção dos bens destinados a venda e na prestação de serviços dão direito ao
desconto de créditos das contribuições.
A recorrente reconheceu que o fundamento da DRJ para manter a glosa sobre as
despesas dos fretes, em discussão neste item, foi a falta de identificação dos
bens transportados. Nos autos não há elementos que permitam identificá-los
como insumos do processo de produção dos bens destinados à venda.
No Recurso Voluntário, informou que a relação dos documentos que compõem
a base de cálculo dos créditos glosados consta no Anexo V do presente recurso,
que corresponde ao Anexo XVI da manifestação de inconformidade.
No entanto, do exame do Anexo V, não há como identificar a natureza dos
produtos transportados. Naquele anexo “Relação dos Conhecimentos de
Transporte Relativos a Fretes sobre Aquisição de Materiais de Embalagem”
constam: mês; CNPJ Unidade; No Doc.; CNPJ Transportador; Nome do
Transportador, No NF Transportada; Cód. Mercadoria Transportada; CNPJ
Cliente/Fornecedor; e Valor da Base de Cálculo PIS/Pasep e Confins. Já no
Anexo XVI, do exame das notas fiscais, verificamos que em algumas não há
identificação dos produtos em outras a descrição é genérica, em que constam:
conforme NFs e/ ou diversos volumes; nas nota fiscais em que foram
identificados, contam aquisição de peças, calçados e bolsas de couro, fitas e
produtos químicos. Não há como saber onde foram utilizados, se
processamento/industrialização, se na fábrica de ração ou outro departamento.
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, deve ser mantida.
e) Fretes sobre vendas com suspensão
Trata-se de fretes sobre vendas de produtos (mercadorias) com suspensão das
contribuições, tais como, ração, aves-matriz, bisteca, costela e lombo suínos
resfriados/congelados, frangos resfriados/congelados, entre outros.
O desconto de créditos das contribuições sobre fretes na operação de vendas
está previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, em relação à Cofins,
e no art. 15, inciso II, dessa mesma lei, quanto ao PIS.
O fato de as despesas de fretes terem sido incorridos com o transporte de
mercadorias vendidas com suspensão das contribuições não veda o direito do
contribuinte descontar créditos. A condição para o desconto o suporte do frete
pelo vendedor, a incidência das contribuições nos fretes pagos e comprovação
da despesas mediante documento fiscal emitido pela pessoa jurídica prestadora
do serviços.
Assim, a glosa dos créditos sobre as despesas com fretes na operação de venda
com suspensão das contribuições deve ser revertida.
f) Fretes sobre aquisição de leite in natura, sem direito a crédito
O frete na aquisição de leite in natura integra o custo da matéria-prima utilizada
nos produtos processados/industrializados na unidade de produtos lácteos da
recorrente. A aquisição do leite gera crédito presumido da agroindústria pelo
fato de ter sido adquirido sem o pagamento das contribuições.
No entanto, o custo do frete na sua aquisição integra o custo da matéria-prima
utilizado no processamento do leite pasteurizado e na industrialização para
produção de derivados, queijos, manteiga, iogurtes e outros produto,
Fl. 8762
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

enquadrando-se como insumo nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos.
10.637/2002 e 10.833/2003.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre os custos/despesas com frete na
aquisição de leite in natura deve ser revertida.
g) Serviços na fábrica de ração
A recorrente alegou no Recurso Voluntário que:
“A DRJ/CTA deu integral provimento à Manifestação de Inconformidade, ou
seja, reverteu as glosas perpetradas pela fiscalização.
No entanto, ao efetuar o cálculo do valor do crédito revertido, incorreu em grave
equívoco”.
Ora, se a decisão a quo já reconheceu o direito de a recorrente descontar
créditos das contribuições sobre os serviços na fábrica de ração, não há litígio,
quanto a essa matéria, a ser decidido nesta fase recursal.
Assim, com o mesmo fundamento do c.2, não conheço dessa matéria. Caberia
ao contribuinte ter apresentado requerimento ao Presidente da 3a Turma de
Julgamento da DRJ/CTA, solicitando a correção do valor da glosa revertida por
ela.
h) Serviços que não se agregam ao produto
A recorrente defende o direito de descontar créditos sobre os seguintes gastos:
1) royalties - utilização genética na suinocultura e avicultura: e, 2) serviços de
saúde
As glosas, segundo consta do Recurso Voluntário, foram sobre os gastos
incorridos com: “royalties-material genético”; e serviços de saúde;
A recorrente tem como atividades econômicas, dentre aa suinocultura e a
avicultura, produzindo e fornecendo para seus cooperados, pessoas físicas e
jurídicas (cooperativas singulares) pintinhos de um dia e leitões para terminação
no sistema integrado. Para estas atividade utilização matrizes de alto padrão
genético. Pela utilização da genética avançada, paga royalties aos detentores das
tecnologias de produção dos referidos animais para as empresas Agroceres PIC,
Geneticporc, Embrapa e outras.
As despesas incorridas com o pagamento de royalties para a produção das aves
suínos, destinados ao abate e processamento/industrialização dos bens vendidos,
são imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade econômica da recorrente;
assim, enquadram-se no conceito de insumos, dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os custos/despesas com serviços “Royalties - Material Genético
Suíno”, o mesmo entendimento do STJ, naquele REsp, para reverter a glosa dos
créditos apenas sobre esta rubrica.
Já as despesas incorridas com saúde dos colaboradores (empregados) referentes
a consultas médicas, gastos hospitalares, com clínicas e laboratórios não
constituem insumos dos bens produzidos nem se enquadram no conceito de
insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.211.170/PR, devendo ser
mantida a glosa dos créditos.
Assim, deve ser revertida a glosa apenas sobre os custos/despesas incorridos
com royalties referente à genética aplicada na suinocultura e avicultura.
Fl. 8763
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

i) Bens e serviços utilizados como insumos não compreendidos no período de
apuração do pedido de ressarcimento
A recorrente discordou da glosa de créditos sobre bens e serviços, no valor
R$3.498.214,85 (base de cálculo), sob o argumento de que, no pedido de
ressarcimento não foram incluídos créditos descontados sobre esse valor;
embora os documentos fiscais tenham sido emitidos em julho, agosto e
setembro de 2012, objeto do PER em discussão, o recebimento das mercadorias
ocorreu
no
4o
trimestre
de
2012;
assim,
os
créditos
foram
descontados/aproveitados no 4o trimestre de 2012, quando foram escriturados.
Do exame da manifestação de inconformidade, verificamos que a planilha
elaborada pela Fiscalização e reproduzida no item II.2.2. “Outras incorreções
em relação a créditos informados na Linha 02 – Bens utilizados como insumos e
Linha 03 – Serviços utilizados como insumos (Item 2.3.2, p. 17-27), foram
glosados créditos de período diverso do PER em discussão, calculados sobre o
referido valor.
Assim, levando em conta que os crédito descontados sobre aquele valor não
constaram do valor do PER em discussão, a glosa deve ser revertida.
II.3) Despesas de armazenagem de mercadorias e fretes na operação de venda:
a) Fretes sobre transferência entre unidades
Conforme consta do Recurso Voluntário, de fato, trata-se de fretes na
transferência de produtos acabados entre as unidades da recorrente.
O direito ao créditos sobre tais despesas já foi decidido nos itens I1.1.2 e
II.2.2.c.3, Fretes entre estabelecimentos para a transferência de produtos
acabados, deste voto.
Assim, com o mesmo fundamento daqueles itens, a glosa dos créditos
descontados sobre tais despesas deve ser mantida.
b) Fretes sobre sistema de parceria (integração)
O direito ao créditos sobre os custos/despesas com o sistema de parceria
também já foi objeto deste voto, mais especificamente no item II.2.2.c.1, Fretes
do sistema de parceria (integração) – aves, suínos e raçoes (insumos).
Assim, com o mesmo fundamento daquele item, a glosa dos créditos
descontados sobre tais despesas deve ser revertida.
c) Fretes sobre operações de cooperados
Neste item, defendeu o direito de descontar créditos sobre fretes incorridos com
fornecimento e recebimento de bens a cooperados.
Também, trata de matéria já decidida neste voto. Os fretes no fornecimento de
bens para os cooperados constituem despesas na operação de venda e os fretes
no recebimento (aquisição) de bens constituem custos dos bens utilizados como
insumos e/ ou destinados à venda. O desconto de créditos sobre tais fretes está
previsto nos incisos IX e II, respectivamente, do art. 3o, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre fretes no fornecimento de
bens para cooperados deve ser revertida.
d) Fretes sobre remessa de mercadoria para armazenagem
Fl. 8764
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

A Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos
das contribuições sobre despesas com armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor. Este direito foi estendido para PIS, conforme disposto no art. 15,
inciso IX, dessa mesma lei.
Segundo aquele dispositivo legal, o desconto de crédito é sobre as despesas com
fretes na operação de venda e não sobre fretes para movimentação de
mercadorias entre armazéns e depósitos de terceiros.
Assim, tais despesas não se enquadram no referido inciso nem conceito de
insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, devendo ser
mantida a glosa dos créditos.
e) Fretes não compreendidos no período de apuração do pedido de
ressarcimento
Neste item, discordou da glosa dos créditos descontados sobre uma base de
cálculo no valor de R$37.478,44, sob o argumento de que, embora os
documentos fiscais refiram-se ao 3o trimestre de 2012, objeto do PER em
discussão, as operações, de fato, ocorreram em no 4o trimestre desse mesmo
ano, quando os créditos foram descontados/aproveitados.
Do exame da manifestação de inconformidade, verificamos que a planilha
elaborada pela Fiscalização e reproduzida no item II.3, “Glosa de Despesas de
Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda – Linha 07, Fichas
06-A e 16-A do Dacon – Documentos Relacionados no Anexo VII e VIII, do
Relatório Fiscal”, foram glosados créditos de período diverso do PER em
discussão, calculados sobre o referido valor.
Assim, levando em conta que os crédito descontados sobre aquele valor não
constaram do valor do PER em discussão, a glosa deve ser revertida.
II.4. Créditos presumidos – atividades agroindustriais:
a) Alocação dos valores dos créditos presumidos integralmente para o mercado
interno tributado
A recorrente defende o direito de alocar os créditos presumidos na proporção
das receitas tributadas, não tributadas no mercado interno e de exportação.
Os §§ 7o a 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citados e
transcritos anteriormente, dispõe sobre o rateio das receitas, no caso de o sujeito
passivo, ter parte de suas receitas submetidas à tributação das contribuições pelo
regime cumulativo e parte pelo regime não cumulativo, visando à a apuração
dos créditos descontados.
O disposto nesses dispositivos legais aplica-se também ao rateio proporcional
das receitas nos casos em que parte das receitas são tributadas e parte
desoneradas.
A IN RFB no 1.911/2019 que trata das contribuições para o PIS e Cofins, assim
dispõe quanto à apuração de créditos, nos casos em que o sujeito tem parte das
suas receitas tributadas e parte desoneradas:
Art. 226. Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação a apenas
parte de suas receitas, o crédito deve ser calculado, exclusivamente, em relação
aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas (Lei no 10.637, de
Fl. 8765
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

2002, art. 3o, § 7o; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 7o; e Lei no 10.865, de 2004,
art. 15, § 5o).
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve registrar, a cada
mês, destacadamente para a modalidade de incidência referida no caput e para
aquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, as
parcelas:
I - dos custos, das despesas e dos encargos de que tratam os arts. 171, 173 e 181,
observado o disposto no art. 164; e
II - do custo de aquisição dos bens e serviços de que trata o art. 171 adquiridos
de pessoas físicas, observado o disposto nos arts. 504 a 530.
§ 2o Para efeito do disposto neste artigo, o valor a ser registrado deve ser
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, § 8o, incisos I e II; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 8o, incisos I e
II):
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns à
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita ao regime de apuração
não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 3o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do
inciso I do § 2o, devem ser aplicados sobre o valor de aquisição de insumos, dos
custos e das despesas, referentes ao mês de apuração, critérios de apropriação por
rateio que confiram adequada distribuição entre os encargos vinculados às
receitas submetidas ao regime de apuração não cumulativa e os encargos
vinculados às receitas submetidas ao regime de apuração cumulativa.
§ 4o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do
inciso II do § 1o, a receita bruta total objeto do rateio proporcional corresponderá
à soma das receitas de venda de bens e serviços auferidas pela pessoa jurídica
nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil (Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 1o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, §
1o).
§ 5o O método eleito pela pessoa jurídica, referido no § 2o, deve ser aplicado
consistentemente por todo o ano-calendário, tendo de ser o mesmo para a
Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, §
9o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 9o).
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se independentemente de os créditos
serem decorrentes de operações relativas ao mercado interno ou do pagamento
das contribuições incidentes na importação (Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 5o).
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se também para apuração dos créditos
vinculados às receitas de exportação e às receitas sujeitas a suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 8o; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 8o, e art.
6o, § 3o; e Lei no 11.033, de 2004, art. 17).
Ora, segundo o disposto nos §§ 4o e 7o, tendo o contribuinte optado pelo rateio
proporcional das receitas para o cálculo dos créditos presumidos, como no
presente caso, os créditos descontados sobre os custos vinculados às receitas
devem ser alocados para os respectivos mercados aos quais estão vinculadas.
Dessa forma, acolho o pedido da recorrente, reconhecendo seu direito de alocar
os créditos presumidos de acordo com a vinculação das receitas: mercado
Fl. 8766
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

interno; mercado interno não tributadas (alíquota zero, suspensão, isenção e não
incidência); e, mercado externo.
b) Redução do crédito presumido de 60,0% para 35,0% sobre suínos, aves,
milho trigo e lenha
Neste item, defendeu o cálculo do crédito presumido da agroindústria sobre
aquisição de suínos, leitões para terminação, aves para abate, milho, milho
extrusado, lenha e carvão vegetal, insumos utilizados na produção dos bens
destinados à venda, no percentual de 60,0 % das alíquotas previstas no caput do
art. 2o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e não no percentual de 35,0 %
utilizado pela Fiscalização.
O percentual da alíquota do cálculo do crédito presumido do PIS/Cofins
agroindústria constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula no
157 que assim dispõe:
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
No presente caso, conforme já demonstrado anteriormente, o contribuinte tem
como atividade econômica, dentre outras, a agroindústria, com frigoríficos de
abate de animais (aves e suinos), processamento de carne, produção de
alimentos destinados à alimentação humana e animal e rações destinada à
alimentação animal.
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa súmula, reconhecendo o direito de a recorrente apurar o
crédito presumido no percentual de 60,0 % das alíquotas previstas no art. 2o,
caput, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, de acordo com a mercadoria
produzida.
c) Estorno do valor apropriado como crédito presumido de 60%, em virtude do
disposto no art. 57 da Lei no 12.350/2010
A Fiscalização glosou os créditos sob o fundamento de que, com a entrada em
vigor do art. 57 da Lei no 12.350/2010, a recorrente não podia mais se beneficiar
do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
O art. 8o da Lei no 10.925/2004 prevê o desconto de créditos presumidos da
agroindústria sobre os bens referidos no inciso II do art. 3o, caput, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, adquirido de pessoa física ou recebido de
cooperado pessoa física, calculados no percentual de 60,0% das alíquotas
previstas no caput do art. 2o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Por sua vez, o art. 55 da Lei no 12.350/2010 prevê que as pessoas jurídicas que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03 (carne suína
fresca/congelada), 0206.30.00 (miudezas de suínos frescas) 0206.4 (miudezas
de suínos congeladas), 02.07 (carnes de miudezas de aves frescas, resfriadas e
congeladas) e 0210.1 (carnes suínas) da NCM, destinadas a exportação, poderão
descontar créditos presumidos sobre o valor dos bens (insumos) classificados
nas posições 10.01 a 10.08 (cereais), exceto dos códigos 1006.20 (arroz
descascado) e 1006.30 (arroz semi/branqueado), 12.01 (soja), 23.04 e 23.06
(ambos tortas e outros resíduos sólidos da extração de gordura/óleo vegetal),
Fl. 8767
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

01.03 (suínos vivos), 01.05 (aves vivas) da NCM, e o valor das preparações
classificadas no código 2309.90 da NCM, utilizadas na alimentação de suínos e
aves, adquirido de pessoa física ou recebido de cooperado pessoa física, bem
como de pessoa jurídica.
O art. 57 da Lei no 12.350/2010 determinou que a partir de 1o/01/2011 não mais
se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 às mercadorias ou
produtos classificados nos códigos 02.03 (carne suína frescas/congelada),
0206.30.00 (miudezas de suínos frescas), 0206.4 ((miudezas de suínos
congeladas), 02.07 (carnes e miudezas de aves), 0210.1 (carne suína) e 2309.90
(outra preparações para animais) da NCM.
Do exposto, concluímos que, para os insumos (custos/despesas) utilizados na
produção dos bens exportados classificados/discriminados no parágrafo
imediatamente anterior, não mais se aplica o disposto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, ou seja, a pessoa jurídica não tem mais direito ao crédito
presumido sobre os custos/despesas utilizados como insumos na produção
daqueles bens (mercadorias).
No entanto, smj, na produção dos demais bens previstos no art. 8o da Lei no
10.925/2004, excepcionados os expressamente elencados no art. 55 da Lei no
12.350/2010, persiste o direito ao crédito presumido da agroindústria nos
termos do art. 8o daquela lei.
Assim, a glosa dos créditos descontados dos insumos utilizados na produção
dos bens previstos no art. 8o da Lei no 10.925/2004, excepcionados os bens
(mercadorias/produtos) elencados no art. 57 da Lei no 12.350/2010, deve ser
revertida.
d) Crédito presumido de 30% - estorno de crédito em relação à produção de
ração vendida com suspensão
A recorrente alegou que a Fiscalização efetuou a glosa não só da ração vendida
para terceiros com a suspensão das contribuições, mas de toda a produção,
inclusive, da utilizada para o sistema integração/parceria.
A DRJ considerou correto o procedimento adotado pela Fiscalização, sob o
argumento de que o estorno (glosa) de créditos restringiu-se aos custos/despesas
vinculados à ração vendida, inexistindo glosa quanto à ração fornecida para os
parceiros do sistema integração da produção de aves e suínos.
A recorrente alegou em seu recurso que apenas as unidades 02 (Chapecó I) e 43
(Erechim) vendem uma pequena parcela da ração produzida por ela. Segundo o
demonstrativo do cálculo presumido da agroindústria elaborado por ela, o total
de ração produzida no mês de julho/2012 foi de 41.118,0 toneladas, sendo que
6,13 % foi vendida e 94,87 utilizado nas parcerias. Já no Anexo VII, contendo:
“a) Relatório de Controle de Produção de Ração Destinada à Alimentação de
Animais Vivos; e b) Relatório de Notas Fiscais de Vendas de Produtos
Destinados à Alimentação de Animais Vivos Classificadas na NCM 2309.90”,
juntado ao Recurso Voluntário, consta produção/movimentação de ração pelas
duas unidades referidas, no total de 41.117,8 toneladas e vendas no valor total
de R$35.705.147,76.
No despacho/relatório de auditoria no 1404/2017-Saort/DRF/JOA, parte
integrante do Despacho Decisório, está demonstrado os valores dos
custos/despesas cujos créditos foram estornados. Para o mês de julho/2012, foi
Fl. 8768
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

estornado o valor de custos/despesas, vinculados à ração vendida para terceiros
pelas duas Unidades, no total R$1.788.124,63.
Ora, levando-se em conta a informação da própria recorrente de que a ração
vendida representa 6,13 % do total da produção física, e, ainda, considerando
que o valor total das vendas para terceiros, no mês de julho/2012
(R$1.788.124,63), representou 5,01% da venda total, concluímos com
segurança que o estorno efetuado pela Fiscalização foi somente dos créditos
vinculados à venda para terceiros, inexistindo prova de que houve estorno dos
créditos vinculados a toda produção.
Assim, não há que se falar em reversão da glosa de créditos descontados sobre
custos/despesas vinculados à produção da ração utilizada nas parceiras.
e) Glosa do crédito presumido previsto no art. 55 da Lei no 12.350/2010,
incorretamente solicitado através de pedido eletrônico
A Fiscalização glosou o valor de R$2.440.636,19 relativo ao crédito presumido
de que trata esse dispositivo legal, sob o argumento de que não haveria amparo
legal para incluir esse valor no pedido eletrônico em discussão.
A recorrente alegou que tal justificativa é descabida e não tem amparo legal,
devendo ser revertida a glosa daquele valor.
Do exame dos autos, verificamos que aquele valor foi objeto de outro processo
administrativo de no 13982.720070/2018-51.
Em consulta realizada no e-Processo, verificamos que aquele processo, no qual
a recorrente pleiteou o mesmo valor de R$2.440.636,19, encontra-se ainda
pendente de decisão definitiva. Na data em que efetuamos a consulta, estava na
equipe EQAUD4-PISCOFINS-EQAUD-DEVAT09-VR, na atividade Emitir
Parecer/Despacho.
Ora, esse mesmo pedido de ressarcimento não pode ser objeto de mais de um
processo administrativo, sob risco de decisão favorável e/ ou parcialmente
favorável ao contribuinte implicar na duplicidade do valor ressarcido.
O direito ao ressarcimento ou não do valor de R$2.440.636,19 será decidido no
PER, objeto do outro processo administrativo de no 13982.720070/2018-51.
Assim, a glosa no valor R$2.440.636,19 deve ser mantida.
f) Exclusão do saldo do crédito presumido do mês anterior sob o rótulo de
“crédito diferido – valor excluído mês”
Neste item, a recorrente alegou que a Fiscalização não aplicou corretamente a
legislação que trata da limitação do valor do crédito presumido da agroindústria
para as cooperativas de produção agroindustrial.
Na decisão recorrida, esta matéria foi bem analisada e fundamentada.
Assim, como comungo dos mesmos fundamentos da decisão recorrida, de
relatoria do julgador Marcelo Miranda Ribeiro da 3a Turma de Julgamento da
DRJ em Curitiba, adoto, em relação essa matéria, a sua decisão, como
fundamento do meu voto, literalmente:
Pois bem, por primeiro é se observar que a fiscalização sabe que a limitação do
crédito presumido do art. 9o da Lei n.o 11.051/2004 limita-se ao saldo a pagar de
PIS e de Cofins, pois assim explicou no Despacho Decisório:
Ainda em relação a utilização do crédito, o art. 9o da Lei n.o 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, esclarece que o valor do crédito presumido relativo aos bens
Fl. 8769
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

recebidos de cooperados limitam-se ao saldo a pagar do PIS e da COFINS
decorrentes das vendas de produtos dele derivados.
Ademais, deve-se observar que o direito ao crédito presumido previsto no art. 8°
da Lei n.o 10.925/2004, calculado sobre insumos de bens recebidos de
cooperados, limita-se ao valor devido de PIS/Pasep e de Cofins. Não há na
norma nada que determine que, caso o valor do referido crédito calculado em
determinado período de apuração supere o montante das contribuições a pagar, o
valor excedente possa ser transposto para o período seguinte. Veja a norma:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de
mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda de
bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art.
15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (Vigência) (Vide
Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
§ 1o . O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de que trata
o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado.
Além disso, é de se registrar que a contribuinte não demonstrou que outras
exclusões, além das previstas no art. 15 da MP n.o 2.158-35/2001, foram feitas
pela autoridade a quo. Igualmente, não demonstrou que a fiscalização incluiu no
cálculo da limitação porventura existente créditos relativos às aquisições de não
cooperados.
Não comprovou, outrossim, qual valor teria remanescido de períodos de
apuração anteriores que deveriam ser transpostos, se fosse possível, para os
meses analisados neste processo.
Deve-se registrar, também, que houve reapuração do crédito presumido em tela
(art. 8° da Lei n.o 10.925/2004) com a aplicação do percentual de 35% (e não
60% como feito pela fiscalizada), tema que já foi acima discutido acima e que
resultou num valor menor do crédito deferido à interessada.
Portanto, correto o critério adotado pela Fiscalização quanto à utilização dos
créditos para abater os débitos apurados mensalmente.
Assim, mantenho a decisão a quo neste item, negando-lhe provimento.
II.5) Insumos importados
A Fiscalização glosou os créditos sobre insumos importados sob o argumento
de que não se enquadram no inciso II do art. 3o Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
A recorrente alega que se trata de aquisição de peças importadas necessárias ao
seu processo produtivo e, portanto, devem ser considerados insumos. Como
prova, citou e apresentou o Anexo XXXII onde os bens estão discriminados.
Do exame daquele anexo e das notas fiscais de importações (amostragem),
verificamos que se trata da aquisição de peças e equipamentos para reposição e
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados em suas plantas industriais,
abrangendo as unidades frigorificas, de lácteos e de fábrica de ração.
Os custos/despesas com peças e equipamentos para reposição e manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados na produção dos bens destinados à venda
Fl. 8770
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

são
imprescindíveis
ao
desenvolvimento
das
atividades
econômicas
desenvolvidas pela recorrente.
Assim, tais custos/despesas enquadram-se no conceito de insumos, para efeito
de desconto de créditos das contribuições, dado pelo STJ na decisão do
julgamen4o do REsp no 1.221.170/PR, devendo ser revertida a glosa dos
créditos.
II.6) Da necessária observância da aplicação do índice de rateio informado no
Dacon retificador
A recorrente alegou que as exclusões da base de cálculo, próprias das
sociedades cooperativas, previstas no art. 11 da IN SRF no 635/2006, têm
natureza de isenções; assim poderiam ser enquadradas no art. 17 da Lei no
11.0333/2004, o que implicaria no direito de compensar os respectivos créditos,
nos termos dos incisos I e II do art. 16 da Lei no 11.116/2015. Alegou também
que este foi o entendimento da RFB esposado na Consulta de no 46/2012, feita
por ela própria.
Assim, retificou os Dacon para alterar os índices do rateio proporcional para
alocar as exclusões das bases de cálculo realizadas nos termos do art. 11, incisos
II e V, da IN SRF No 635/2006, visando garantir seu direito à compensação dos
créditos vinculados aos custos previstos nesses incisos.
A IN SRF no 635/2006, então vigente, assim dispunha:
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada
pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada, além
do disposto no art. 9o, pela:
I -exclusão do valor repassado ao associado, decorrente da comercialização, no
mercado interno, de produtos por ele entregues à cooperativa;
II -exclusão das receitas de venda de bens e mercadorias ao associado;
(...)
IV -exclusão das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produto do associado;
V -dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados,
quando da sua comercialização;
(...)
Por sua vez, a Lei no 11.033/2004, assim dispõe:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Já a Lei no 11.116/2005, estabelece:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003,e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Fl. 8771
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
Na Consulta no 46/2012 apresentada pela recorrente, a SRRF09/Disit da RFB
assim concluiu:
(...)
Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo à interessada que os
ajustes de base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins previstos no
art. 11, II e V, da IN SRF no 635, de 2006, não impedem a manutenção dos
créditos porventura apurados na forma do art. 3a, II da Lei n' 10.637, de 2002 e
no art. 3' da Lei n' 10.833, de 2003, consoante previsto no artigo 17 da Lei no
11.033, de 2004. (grifos nossos)
Da análise desses dispositivos legais, verificamos que o art. 11 da IN SRF no
635/2006 trata de exclusões das bases de cálculo do PIS e da Cofins, por parte
das cooperativas de produção agroindustrial, para a apuração do valor devido
sobre o faturamento mensal; o art. 17 da Lei no 11.033/2004 trata de vendas
desoneradas das contribuições cujos custos de aquisição para revenda e/ ou dos
insumos utilizados na produção dos bens vendidos foram onerados, ou seja,
sofreram a incidências das contribuições; e, finalmente, o art. 16 da Lei no
11.116/2005 trata de créditos básicos previstos no inciso II do art. 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003 e no art. 15 da Lei no 10.865/2004.
Quanto à solução na Consulta no 46/2012, ao contrário do entendimento da
recorrente, a SRRF09/Disit da RFB apenas reconheceu que os ajustes de base
de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins previstos no art. 11, II e V,
da IN SRF no 635, de 2006, não impedem a manutenção dos créditos porventura
apurados na forma do art. 3a, II da Lei n' 10.637, de 2002 e no art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, consoante previsto no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Portanto, não há que se falar em retificação de Dacon para incluir receitas
decorrentes de operações com cooperados, seja na aquisição de bens para
comercialização e/ ou de bens utilizados como insumos na produção de bens
destinados à venda.
Assim, não conheço dessa matéria.
III) Atualização monetária do crédito pela taxa Selic
A recorrente carreou aos autos cópia do Mandado de Segurança No 5002894-
04.2018.4.04.7203/SC, apresentado contra o Delegado da Receita Federal do
Brasil em Joaçaba/SC no qual requereu, dentre outros pedidos, que a autoridade
coatora compelida efetue o ressarcimento dos créditos do PIS e da Cofins
atualizado pela taxa Selic depois de transcorrido o prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contados do respectivo protocolo administrativo.
Ora, a opção do contribuinte pela via judiciária para a discussão do seu direito
ao ressarcimento do saldo credor das contribuições, atualizado monetariamente
pela Selic, em discussão neste processo administrativo, implicou renúncia ao
poder de recorrer administrativamente, nos termos da Lei no 6.830, de 1980, art.
38, parágrafo único, e do Decreto-lei no 1.737, de 1979, art. 1o, § 2o.
Trata-se de matéria sumulada pelo CARF nos termos da Súmula Vinculante no
01, literalmente:
Súmula CARF no 1
Fl. 8772
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, por força no disposto no art. 72, do RICARF, obrigatoriamente, aplica-
se esta súmula ao presente caso, para não conhecer do Recurso Voluntário,
quanto à atualização monetária do ressarcimento deferido.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário do contribuinte quanto:
1) fretes na transferência de insumos de produção; 2) serviços na fábrica de
ração; 3) da necessária observância da aplicação do índice de rateio do Dacon
retificador; e, 4) à atualização do ressarcimento pleiteado/deferido pela Taxa
Selic; e, na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial para reverter as glosas
dos créditos descontados sobre e/ ou decorrentes de: 1) fretes nas aquisições de
bens (insumos/mercadorias) não sujeitos ao pagamento das contribuições
(alíquota zero, isenção, suspensão); 2) bens não compreendidos no período de
apuração do pedido de ressarcimento; 3) material de embalagem e etiquetas; 4)
fretes do sistema de parceria (integração) – aves, suínos e rações (insumos); 5)
fretes nas aquisições de cooperados; 6) fretes nas vendas de bens (mercadorias)
com suspensão da contribuição; 7) fretes na aquisição de leite in natura
(insumo); 8) custos/despesas incorridos com royalties referentes à genética
aplicada na suinocultura e avicultura; 9) bens e serviços utilizados como
insumos não compreendidos no período de apuração do pedido de
ressarcimento;
10)
fretes
nas
operações
com
cooperados
(fornecimento/recebimento de bens – mercadorias e insumos): 11) fretes não
compreendidos no período de apuração do pedido de ressarcimento; 12)
alocação dos valores dos créditos presumidos integralmente para o mercado
interno tributado; 13) redução do crédito presumido de 60,0% para 35,0% sobre
suínos, aves, milho, trigo e lenha (insumos); 14) estorno do valor apropriado
como crédito presumido de 60,0% em virtude do disposto no art. 57 da Lei no
12.350/2010, excepcionados os insumos utilizados na produção dos bens
elencados do art. 55 desta lei; e, 15) insumos importados (peças de reposição e
manutenção das máquinas e equipamentos) utilizados no processo de produção
dos bens destinados à venda.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial para reverter as glosas dos créditos descontados sobre e/ ou decorrentes de:
1) fretes nas aquisições de bens (insumos/mercadorias) não sujeitos ao pagamento das
contribuições (alíquota zero, isenção, suspensão); 2) bens não compreendidos no período de
apuração do pedido de ressarcimento; 3) material de embalagem e etiquetas; 4) fretes do sistema
de parceria (integração) – aves, suínos e rações (insumos); 5) fretes nas aquisições de
cooperados; 6) fretes nas vendas de bens (mercadorias) com suspensão da contribuição; 7) fretes
Fl. 8773
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-012.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900868/2017-90

na aquisição de leite in natura (insumo); 8) custos/despesas incorridos com royalties referentes à
genética aplicada na suinocultura e avicultura; 9) bens e serviços utilizados como insumos não
compreendidos no período de apuração do pedido de ressarcimento; 10) fretes nas operações
com cooperados (fornecimento/recebimento de bens – mercadorias e insumos): 11) fretes não
compreendidos no período de apuração do pedido de ressarcimento; 12) alocação dos valores dos
créditos presumidos integralmente para o mercado interno tributado; 13) redução do crédito
presumido de 60,0% para 35,0% sobre suínos, aves, milho, trigo e lenha (insumos); 14) estorno
do valor apropriado como crédito presumido de 60,0% em virtude do disposto no art. 57 da Lei
no 12.350/2010, excepcionados os insumos utilizados na produção dos bens elencados do art. 55
desta lei; e, 15) insumos importados (peças de reposição e manutenção das máquinas e
equipamentos) utilizados no processo de produção dos bens destinados à venda.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 8774
DF CARF MF
Original